Tribunal: TJMT
Processo: 1000354-25.2023.8.11.0000
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000354-25.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imunidade, ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LUCAS BONATO DE AMORIM - CPF: 024.848.801-54 (ADVOGADO), CLM ADMINISTRADORA DE BENS LTDA - CNPJ: 46.839.194/0001-14 (AGRAVANTE), CARMEN LUCIA MASTRODOMENICO - CPF: 306.877.809-34 (AGRAVANTE), Exmo. Sr Prefeito do Município de Denise-MT (AGRAVADO), MUNICIPIO DE DENISE - CNPJ: 03.953.718/0001-90 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INTRUMENTO - MANDADO DE SEUGRANÇA - TRIBUTÁRIO - ITBI - SUBSCRIÇÃO DE CAPITAL SOCIAL MEDIANTE INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA ATÉ A PARTE QUE NÃO EXCEDA O LIMITE DE INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL - TEMA 796/STF - DEPÓSITO DO VALOR DO TRIBUTO - MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO SINGULAR - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

1. A imunidade em relação ao ITBI prevista no art. 156, § 2º, inciso I, da Constituição Federal não alcança o valor dos bens que exceda o limite do capital social a ser integralizado (Tema 796 do STF).

2. Não se mostra viável, em análise perfunctória, conceder interpretação extensiva à imunidade do ITBI de maneira a criar paraíso fiscal que permita a alocação de patrimônio, tornando-o imune à taxação pelo Município. Eventual discussão sobre o valor do imóvel e se este ultrapassa, ou não, o do capital a ser integralizado é inviável em sede de Mandado de Segurança, pois demanda dilação probatória.

3. Inviável a apreciação de matéria que ainda não foi submetida à análise do juízo originário, como assim se revela o depósito de valor para a obtenção de liminar, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

3. Agravo de Instrumento parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
CLM Administradora de Bens Ltda.

e
Carmen Lucia Mastrodomenico
contra a decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara de Barra do Bugres no Mandado de Segurança n.º 1004356-48.2022.8.11.0008, indeferindo a liminar requerida, que pretendia ver reconhecida a imunidade tributária dos bens incorporados para integralização do capital social da Empresa Impetrante pelo valor da declaração do imposto de renda.

Nas razões de recurso, relata a parte Agravante que a autoridade coatora indeferiu o pedido de emissão da certidão de isenção total do ITBI na transferência dos imóveis listados na petição inicial, para fins de integralização de capital da pessoa jurídica, embora seja essa movimentação imune à incidência do ITBI, daí a razão pela qual o ato administrativo atacado estaria a violar o seu direito líquido e certo.

Ao final, requer a concessão da liminar ou então que lhe seja autorizado realizar o depósito judicial e em dinheiro, do valor do imposto cobrado pelo Município. (id. 154915189)

A tutela de urgência recursal foi indeferida (id. 155223166)

Contrarrazões do Agravado no id. 163172655.

A douta Procuradoria Geral de Justiça emitiu parecer pelo desprovimento do recurso (id. 165763650).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a
CLM Administradora de Bens Ltda. e Carmen Lucia Mastrodomenico
impetraram o Mandado de Segurança n.º 1004356-48.2022.8.11.0008, pleiteando a concessão de liminar a fim de que lhes seja reconhecida a imunidade prevista pelo art. 156, §2º, I da Constituição Federal, afastando-se a exigência do ITBI sobre o registro da integralização das partes ideais dos Lotes rurais descritos em sua petição inicial.

É de sabença geral que em sede de Mandado de Segurança o deferimento de liminar requer que estejam demonstradas a existência de fundamento relevante e a possibilidade de que do ato impugnado possa resultar a ineficácia da medida, caso seja deferida apenas ao final do procedimento.

A questão a que se refere o caso em comento, relativa à imunidade do ITBI,

não permite que se dê integral acolhida ao pleito recursal, visto que já foi objeto de apreciação pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral firmada no julgamento do RE 796376 (Tema 796), quando se decidiu que:

“A imunidade em relação ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado.”

Considerando, pois,

o teor da jurisprudência do STF acima transcrita, mostram-se relevantes os argumentos da inicial apenas em relação a parte do pedido, pois o voto que ensejou a tese firmada no Tema 796 é taxativo quanto
à exclusão da imunidade tributária da parte do valor do imóvel que exceda o limite do capital social a ser integralizado
.

De se ver que a documentação trazida com a inicial comprova que os imóveis, em seus respectivos quinhões, foram dados para a integralização de capital social da pessoa jurídica Impetrante, de modo que, na esteira do entendimento do colendo STF, ela goza do direito à imunidade,
até o limite do capital social a ser integralizado,
cabendo a exação tributária naquilo que o exceder.

Sobre o valor dos imóveis a ser considerado para o fim de tributação do ITBI, vale destacar trecho do voto da lavra do Min. Alexandre de Moraes no julgamento do RE 796376 / SC, que deu ensejo ao Tema 796 do STF:

“Ou seja, a exceção prevista na parte final do inciso I, do § 2º, do art. 156 da CF/88 nada tem a ver com a imunidade referida na primeira parte desse inciso.

Assim, o argumento no sentido de que incide a imunidade em relação ao ITBI, sobre o valor dos bens incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica, em realização de capital, excedente ao valor do capital subscrito, não encontra amparo no inciso I, do § 2º, do art. 156 da CF/88, pois a ressalva sequer tem relação com a hipótese de integralização de capital.

(...)

Disso decorre, logicamente, que,
sobre a diferença do valor dos bens imóveis que superar o valor do capital subscrito a ser integralizado, incidirá a tributação pelo ITBI, pois a imunidade está voltada ao valor destinado à integralização do capital social, que é feita quando os sócios quitam as quotas subscritas
.

Por outro lado, nada impede que os sócios ou os acionistas contribuam com quantia superior ao montante por eles subscrito, e que o contrato social preveja que essa parcela será classificada como reserva de capital. Essa convenção se insere na autonomia de vontade dos subscritores.

O que não se admite é que, a pretexto de criar-se uma reserva de capital, pretenda-se imunizar o valor dos imóveis excedente às quotas subscritas, ao arrepio da norma constitucional e em prejuízo ao Fisco municipal.

Ainda que o preceito constitucional em apreço tenha por finalidade incentivar a livre iniciativa, estimular o empreendedorismo, promover a capitalização e o desenvolvimento das empresas, não chega ao ponto de imunizar imóvel cuja destinação escapa da finalidade da norma.

No caso concreto, a diferença entre o valor do capital social e os imóveis incorporados é de R$ 778.724,00. É de indagar-se a razão pela qual uma empresa, cujo capital social é de R$ 24.000,00, pretende constituir uma reserva de capital em montante tão superior ao seu capital, e, sobretudo, livre do pagamento de imposto.

Assim, não cabe conferir interpretação extensiva à imunidade do ITBI, de modo a alcançar o excesso entre o valor do imóvel incorporado e o limite do capital social a ser integralizado
”.
(RE 796376 / SC)

Pelo teor do voto acima transcrito, mostra-se legítima a preocupação em evitar uma interpretação extensiva à imunidade do ITBI, de modo a criar um paraíso fiscal que permita a alocação de patrimônio, tornando-o imune à taxação pelo Município, que é o que de fato ocorre com a constituição de
holdings
rurais onde se integraliza o imóvel por valor muito abaixo do mercado.

Cabe salientar, por fim, que eventual discussão sobre o real valor dos imóveis, se excede, ou não, o limite do capital social a ser integralizado, demanda dilação probatória, exigindo a realização de prova pericial a fim de se obter o real valor das propriedades.

Sobre o pedido de depósito do valor devido a título de imposto
, para o fim de suspensão da sua exigibilidade, constato que se trata de matéria que sequer foi objeto de análise pelo juízo singular na decisão agravado, de modo que sua apreciação, nesse momento,

configuraria supressão de instância.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PENHORA ON LINE - IMPENHORABILIDADE -
MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO SINGULAR - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
- RECURSO NÃO CONHECIDO. Não há como reconhecer a impenhorabilidade do montante constrito originalmente na esfera recursal, ainda que seja matéria de ordem pública, sem que o juízo singular tenha previamente se manifestado sobre a questão, sob pena de indesejável supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.” (TJ-MT - AI: 10060382820238110000, Relatora: Desa.
Serly Marcondes Alves
, julgamento: 10/05/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, publicação: 12/05/2023) (g.n.)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DECISÃO UNIPESSOAL QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. MATÉRIA NÃO ANALISADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO
.
1. Inviável a apreciação de matéria, inclusive de ordem pública, ainda não submetida ao exame do juízo originário, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição
. 2. Agravo interno conhecido e não provido.”

(TJ-DF 07310319320218070000 1427486, Relator:
Fábio Eduardo Marques
, julgamento: 31/05/2022, 8ª Turma Cível, publicação: 29/06/2022) (g.n.)

Ante o exposto e dissentindo do parecer,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto,

para
obstar a cobrança de ITBI sobre o valor do capital subscrito (valor dos bens constantes no contrato social ou alteração do contrato social)

a ser integralizado com os imóveis em questão,

até o limite do capital social a ser integralizado,

eis que cabível a exação sobre a parte que exceda esse limite.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023